Tribunal: TJES
Processo: 5002431-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002431-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO SOUZA DE JESUS

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE FATO INVERÍDICO IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão que converteu prisão temporária em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva, em investigação relacionada a organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegando que a decisão estaria baseada em fato inverídico, consistente na suposta destruição de aparelho celular pelo paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) saber se a alegada utilização de fato inverídico compromete a legalidade do decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos, como a atuação do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, uso de armas e participação em atividades de tráfico de drogas.
5. O histórico criminal do paciente, com condenações anteriores e ações penais em curso, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
6. A alegação de que o decreto prisional se baseou em fato inverídico (destruição de aparelho celular) não afasta a legalidade da decisão, por se tratar de fundamento acessório, subsistindo outros elementos autônomos suficientes.
7. A análise aprofundada da veracidade de tal alegação demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A existência de fundamentos autônomos e idôneos, como a participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, legitima a decretação da prisão preventiva. 2. A eventual fragilidade de um dos fundamentos do decreto prisional não compromete sua validade quando subsistem outros elementos suficientes. 3. O habeas corpus não comporta dilação probatória para aferição de fatos controvertidos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 12.850/2013, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002431-15.2026.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO SOUZA DE JESUS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18187563
) impetrado em favor de

FERNANDO DE SOUZA DE JESUS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

6
ª Vara
Criminal
de
Vila Velha
/ES.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, sob o argumento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e suposta tentativa de embaraço à investigação.

Sustenta a defesa que o decreto prisional teria se fundado, entre outros aspectos, na alegação de que o paciente teria destruído seu aparelho celular no momento da prisão, fato que caracterizaria embaraço à investigação (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013).

Contudo, argumenta que o
Relatório de Missão nº 860/2025
e os
Boletins Unificados nº 59700955 e nº 59703864
, indicados como fundamento da decisão,
não contêm qualquer afirmação no sentido de que o paciente tenha destruído intencionalmente o aparelho
, constando apenas que foi encontrado “um celular danificado”.

Alega, assim, constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e utilização de elemento fático inexistente como suporte do
periculum libertatis.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18207196.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18236303.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18610049 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento defensivo de que o decreto prisional estaria lastreado em elemento fático inverídico, qual seja, a alegada destruição do aparelho celular no momento da prisão.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a presença concomitante dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consubstanciados na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

No caso em exame, verifica-se que tais requisitos encontram-se devidamente evidenciados.

Com efeito, a decisão impugnada não se limitou a mencionar genericamente a gravidade abstrata dos delitos, mas fundamentou a necessidade da custódia cautelar em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a suposta atuação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas, emprego de armas de fogo e participação de adolescentes, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade social.

Ademais, há indicação de que o paciente exerceria papel relevante na engrenagem delitiva, com participação em comunicações relacionadas à logística do tráfico e negociação de armamentos, além de ostentação de símbolos de facção criminosa, o que reforça o juízo de necessidade da medida extrema.

Soma-se a isso o histórico criminal do paciente, que ostenta condenações anteriores por crimes graves, inclusive roubo majorado e delitos relacionados ao tráfico, bem como responde a outras ações penais em curso, circunstância que revela risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

No tocante à alegação defensiva de que a decisão estaria baseada em fato inverídico — destruição do aparelho celular —, observa-se que tal argumento, ainda que em tese relevante, não é suficiente para infirmar a legalidade da prisão preventiva.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, referido elemento não constitui o único fundamento da decisão, mas apenas um dentre vários aspectos considerados pelo juízo de origem. Assim, mesmo que se admitisse eventual fragilidade quanto a esse ponto específico, subsistiriam fundamentos autônomos e idôneos capazes de sustentar a medida constritiva.

Além disso, a verificação da veracidade da alegação acerca da destruição do aparelho celular demanda aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, devendo tais questões serem dirimidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, não prospera o pedido de determinação para que o Ministério Público indique o documento que embasaria tal narrativa, porquanto a via do habeas corpus não se presta à produção de provas ou à realização de diligências, limitando-se à análise de ilegalidade manifesta.

Por outro lado, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas também não se mostra adequada no caso concreto. Diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da suposta inserção do paciente em organização criminosa armada e de seu histórico de reiteração delitiva, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, aliada à periculosidade do agente e ao risco de reiteração criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente em casos envolvendo organizações criminosas.

Dessa forma, não se vislumbra, na espécie, qualquer ilegalidade flagrante, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão da ordem.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.